Tribunal: TJES
Processo: 0004235-37.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004235-37.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IGOR SILVA PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004235-37.2021.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: IGOR SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Igor Silva Pereira contra sentença condenatória da 1ª Vara Criminal de Colatina que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A denúncia narra que o apelante portava 1 papelote de cocaína e mantinha 21 papelotes da mesma substância em depósito, sem autorização legal ou regulamentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve nulidade na busca pessoal realizada pelos policiais militares, por ausência de fundadas suspeitas;
(ii) no mérito, avaliar a idoneidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal e o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal realizada não configura nulidade, pois os policiais, antes da abordagem, procederam a investigações preliminares e realizaram vigilância no local indicado em denúncia anônima, constatando indícios de prática delitiva, o que caracteriza fundada suspeita, conforme art. 244 do Código de Processo Penal e entendimento consolidado do STJ (AgRg no HC n. 895.516/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024).

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida, considerando a fundamentação idônea do magistrado de origem, que destacou a maior reprovabilidade da conduta do réu por praticar duas condutas distintas de tráfico de drogas, conforme autoriza o art. 59 do Código Penal e o art. 42 da Lei nº 11.343/06, além de estar alinhada à jurisprudência do STJ (AgRg no HC n. 773.645/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023).

Não se aplica a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois o apelante possui histórico de atos infracionais, inclusive análogos ao tráfico de drogas, além da apreensão de apetrechos para mercancia ilícita (balança de precisão), considerável quantia em dinheiro e substância de elevada nocividade (cocaína), evidenciando dedicação a atividades criminosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A busca pessoal realizada com base em fundadas suspeitas precedidas de diligências investigativas não viola o art. 244 do Código de Processo Penal.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação idônea, respeitando o livre convencimento motivado do magistrado, conforme o art. 59 do Código Penal.

A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado não se aplica quando houver elementos que evidenciem dedicação a atividades criminosas ou habitualidade delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; CP, art. 59; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 895.516/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024;

STJ, AgRg no HC n. 773.645/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 3/5/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004235-37.2021.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: IGOR SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

Em sede preliminar, a defesa aventa a nulidade da busca pessoal ao argumento de que não havia fundadas suspeitas que autorizassem a medida.

Dispõe o artigo 244 do Código de Processo Penal que
“
a
busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”
.

Embora a defesa alegue que a busca pessoal foi realizada tão somente com base em “denúncia” anônima, o conjunto probatório colacionado aos autos revela que, na verdade, os policiais militares, ao receberem a informação de que o réu comercializava entorpecentes, procederam investigações preliminares a fim de atestarem a veracidade dos fatos, realizando a vigilância do local indicado.

Diante disso, observaram o momento em que um veículo parou na frente do local e realizaram a abordagem.

Sendo realizadas diligências investigatórias acerca do fato noticiado, não há que se falar em ausência de fundadas suspeitas, de modo que os agentes públicos já estavam munidos de informações suficientes acerca da prática do crime.

Acerca do tema, segue orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS (1,05 KG DE MACONHA) E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRETENSÕES DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA, COM A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MATÉRIA OBJETO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL PELO AGRAVANTE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE PROBATÓRIA. BUSCA PESSOAL E INCURSÃO POLICIAL EM DOMICÍLIO. FUNDADAS SUSPEITAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. REGIME FECHADO FIXADO EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE 1. Deve ser mantida a decisão que indeferiu liminarmente a impetração, não reconhecendo nulidade nas buscas pessoal e domiciliar, mantendo a condenação por tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, inicialmente, porque as pretensões de absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico e de redimensionamento da pena não podem ser conhecidas, pois são objeto de recurso especial interposto pelo ora agravante, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade. 2. Ademais, não demonstrada ilegalidade nas buscas pessoal e domiciliar, pois foram precedidas de outras diligências investigatórias. 3. Finalmente, também sem razão quanto ao agravamento do regime inicial, devidamente fundamentado na gravidade concreta do delito. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 895.516/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Pelo exposto, rejeito

a preliminar.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
IGOR SILVA PEREIRA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 13 de julho de 2021, o denunciado trazia consigo 1 (um) papelote de cocaína, bem como mantinha em depósito 21 (vinte e um) papelotes da mesma droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suas razões recursais, pleiteia a defesa, no mérito, (I) fixação da pena-base no mínimo legal; (II) reconhecimento do tráfico privilegiado; e (IV) prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

De início, suscitou a defesa a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, ante a inidoneidade do fundamento adotado
.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06, o MM. Juiz acertadamente considerou que a culpabilidade excedeu o comum previsto para o tipo, tendo em vista o fato de o réu ter praticado duas condutas distintas, o que demonstra a maior reprovabilidade da ação.

Vale ressaltar o fato de que o julgador possui discricionariedade para fins de fixação da pena, desde que de maneira fundamentada e proporcional, o que verifico ser o caso dos autos. Vejamos entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. 1/8. FRAÇÃO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. [...] 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 773.645/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 3/5/2023).

Assim, mantenho a pena-base fixada na sentença em relação ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Adiante, requereu o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06.

In
casu, constato que o apelante, quando menor de idade, respondeu a múltiplas representações por atos infracionais, sendo uma delas por ato análogo ao tráfico de drogas. Além disso, juntamente às drogas houve a apreensão de apetrecho utilizado para a facilitação da mercancia ilícita de entorpecentes, sendo uma balança de precisão, além da apreensão de considerável quantia em espécie. Por fim, há se considerar a natureza lesiva do entorpecente apreendido (cocaína). Todos esses fatores em conjunto evidenciam a habitualidade delitiva e dedicação a atividades criminosas, afastando a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada em sede de razões recursais.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

E

NEGO
-LHE

PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor do Dr. Fernando Colombi da Silva – OAB/ES n. 37.546, advogado nomeado para patrocinar a defesa do réu neste recurso de apelação.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.